Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-02.2023.8.11.0022
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000377-02.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAIZA CARITA BATISTA SILVA DOS ANJOS - CPF: 442.603.341-15 (RECORRENTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 08.113.995/0001-09 (RECORRIDO), MAIZA CARITA BATISTA SILVA DOS ANJOS - CPF: 442.603.341-15 (RECORRIDO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO. SÍNDROME DE BURNOUT (QD85/CID-11). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA, LAUDOS E RECONHECIMENTO DO INSS. DANOS MATERIAIS SUPERVENIENTES DEFERIDOS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO SANADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por servidora pública carreada e por Município contra sentença que, homologando projeto de sentença de juiz leigo, julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais em razão de ambiente laboral hostil e posterior adoecimento (Síndrome de Burnout), condenando o ente público ao pagamento de R$ 2.967,06 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais; a servidora reclama majoração dos danos materiais e correção de erro material quanto ao valor dos danos morais; o Município pleiteia improcedência integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide responsabilidade civil do Município em razão de assédio moral e ambiente de trabalho insalubre/hostil; (
ii
) estabelecer se há nexo de causalidade entre o ambiente laboral e o adoecimento (Síndrome de Burnout) da servidora; (
iii
) determinar a extensão dos danos materiais, inclusive despesas supervenientes comprovadas em curso de processo; (
iv
) verificar e corrigir eventual erro material no valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do ente público
subsume-se
à teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando a prova de dolo ou culpa quando demonstrados o fato, o dano e o nexo causal.

O exercício do poder discricionário no manejo de pessoal não autoriza práticas persecutórias, retaliatórias ou atentatórias à dignidade do servidor — a discricionariedade encontra limites nos princípios constitucionais da moralidade, dignidade humana e proteção à saúde.

O conjunto probatório é robusto e demonstra quadro persistente de assédio moral: boletim de ocorrência antigo (2014), memorandos, protocolos e denúncias à controladoria e à ouvidoria, remoção durante período de férias e supressão de função gratificada logo após reclamações formais, fatos que indicam caráter persecutório da gestão.

Laudos e atestados médicos, em especial Laudo de Avaliação Neuropsicológica, correlacionam o quadro clínico (Síndrome de Burnout, transtorno depressivo e ansiedade) com as condições laborais, reforçando o nexo etiológico entre as condutas administrativas e o adoecimento.

O reconhecimento da natureza ocupacional do adoecimento pelo INSS (concessão de benefício acidentário B-91) corrobora, com forte valor probatório técnico, a vinculação entre trabalho e enfermidade.

A evolução temporal do diagnóstico e a posterior indicação do CID não quebram o nexo causal quando há documentação médica que demonstra caráter processual e progressivo da doença.

Aplica-se o princípio da reparação integral (art. 944 do CC) e o art. 493 do CPC (aplicável subsidiariamente), de modo que despesas médicas supervenientes e devidamente comprovadas no curso do processo devem ser consideradas na quantificação dos danos materiais.

Verifica-se erro material entre a fundamentação (R$ 8.000,00) e o dispositivo (R$ 4.000,00) do projeto de sentença; é cabível a correção do dispositivo para adequá-lo à motivação, na forma do art. 494, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município: desprovido.

Recurso da Autora: parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O Município responde objetivamente pelos danos causados por ambiente de trabalho que configure assédio moral, quando presentes o fato, o dano e o nexo causal. 2. A discricionariedade administrativa não autoriza atos persecutórios que atentem contra a dignidade do servidor e a saúde ocupacional; tais atos sujeitam o ente público à responsabilidade civil. 3. O reconhecimento técnico do caráter ocupacional da enfermidade (ex.: decisão pericial do INSS) fortalece o nexo causal e tem relevante valor probatório. 4. Despesas médicas supervenientes e comprovadas no curso do processo integram a reparação material, nos termos do princípio da reparação integral e art. 493 do CPC. 5. Erro material entre fundamentação e dispositivo deve ser sanado para que o valor arbitrado na motivação prevaleça (art. 494, I, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CPC,
arts
. 373, I, 493 e 494, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Emenda Constitucional nº 113/2021; art. 460 da CNGC (isenção de custas).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por MAIZA CARITA BATISTA SILVA DOS ANJOS (doravante Autora-Recorrente) e pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (doravante Réu-Recorrente) em face da r. sentença de mérito proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (ID 321208422), a qual, homologando o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID 321207930).

A exordial narra, em síntese, que a Autora, servidora pública municipal de carreira desde 1993, exercendo a função de agente administrativo, foi submetida a um ambiente de trabalho hostil, marcado por intensa e constante pressão psicológica e por atos que configuram assédio moral. Tais circunstâncias, perpetuadas ao longo de anos, teriam culminado no seu adoecimento, com o diagnóstico de "Síndrome de Burnout", o que a levou a se afastar de suas atividades laborais. Diante desse quadro, pleiteou a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes às despesas com tratamento médico, e por danos morais, em razão do abalo psíquico sofrido.

A sentença de primeiro grau, ao analisar o mérito da controvérsia, reconheceu a responsabilidade civil do Município, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 2.967,06 (dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e seis centavos) a título de danos materiais, e da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais.

Irresignada, a Autora interpôs o Recurso Inominado de ID 321208423, no qual pugna pela reforma parcial do julgado. Argumenta, em suas razões, a necessidade de majoração da condenação por danos materiais para o montante de R$ 14.739,29 (quatorze mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), de modo a abranger as despesas médicas que sobrevieram no curso da lide e que foram devidamente comprovadas nos autos. Sustenta, ademais, a existência de erro material no dispositivo sentencial no que concerne aos danos morais, pleiteando a sua elevação para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que teria sido arbitrado na fundamentação da decisão, mas contraditoriamente reduzido em sua parte dispositiva.

Por seu turno, o Município de Pedra Preta, igualmente inconformado, aviou o Recurso Inominado de ID 321208427, defendendo a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. Em sua fundamentação recursal, o ente público sustenta a ausência de conduta ilícita ou omissiva que lhe possa ser imputada, afirmando que os atos administrativos questionados, como a remoção de setor e a exoneração de função gratificada, inserem-se no âmbito do seu poder discricionário. Nega, outrossim, a existência de nexo de causalidade entre o ambiente de trabalho e o adoecimento da servidora, bem como a própria ocorrência de assédio moral, por entender que o conjunto probatório é insuficiente para tanto. Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, a Autora sob o ID 321208433 e o Réu sem manifestação formal após intimação, nas quais reiteraram os argumentos de seus respectivos recursos e pugnaram pelo desprovimento do apelo adverso.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Da Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (legitimidade, interesse e cabimento) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço de ambos os Recursos Inominados interpostos. No que tange ao preparo, observo que a Autora-Recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita, benefício este concedido na origem (ID 321208363), enquanto o Réu-Recorrente, por sua natureza de Fazenda Pública, goza de isenção, nos termos da legislação aplicável.

Em face da interposição de recursos por ambas as partes e da identidade de matérias em alguns pontos, procedo à análise conjunta das teses contrapostas, iniciando pelo recurso do ente municipal, porquanto sua análise abrange a questão prejudicial relativa à existência da própria responsabilidade civil.

Do Recurso do Município de Pedra Preta: Da Responsabilidade Civil do Estado e da Configuração do Assédio Moral

Cinge-se a controvérsia, em seu núcleo fundamental, à averiguação da responsabilidade civil do Município de Pedra Preta pelos danos alegadamente sofridos por sua servidora, decorrentes de um ambiente de trabalho que
a mesma
descreve como opressivo e degradante, e que teria resultado em seu completo esgotamento psíquico, diagnosticado como Síndrome de Burnout.

O Réu-Recorrente, em sua defesa, sustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que as medidas administrativas adotadas, tais como a resposta aos memorandos da servidora e a sua posterior remoção, constituem exercício regular de seu poder discricionário. Adicionalmente, nega a existência de prova robusta do assédio moral e do nexo de causalidade entre as condições de trabalho e a patologia desenvolvida pela Autora.

Contudo, após uma análise detida e minuciosa do vasto conjunto fático-probatório coligido aos autos, entendo que a tese recursal do ente municipal não merece prosperar. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, como é o caso do Município de Pedra Preta, fundamenta-se na teoria do risco administrativo, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República. Tal regime prescinde da demonstração de dolo ou culpa por parte da Administração, bastando a comprovação da conduta – comissiva ou omissiva –, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em apreço, o alegado poder discricionário da Administração não se afigura como um escudo apto a afastar sua responsabilidade. Com efeito, a discricionariedade administrativa encontra limites intransponíveis nos princípios constitucionais, notadamente na dignidade da pessoa humana, na moralidade e na proteção à saúde do trabalhador. A gestão de pessoal, embora permita certa margem de conveniência e oportunidade, não confere à autoridade pública um poder absoluto e irrestrito, capaz de legitimar condutas persecutórias, humilhantes ou que criem um ambiente laboral psicologicamente insustentável.

A prova dos autos é torrencial em demonstrar não um fato isolado, mas uma cadeia de eventos que, somados e analisados em seu contexto, revelam um quadro persistente de assédio moral. O histórico de hostilidades remonta à período longínquo, conforme evidencia o Boletim de Ocorrência lavrado pela Autora ainda no ano de 2014 (ID 321208381), no qual já descrevia um cenário de perseguições por parte da gestão municipal da época. Tal documento, embora antigo, é de suma importância para demonstrar que a tensão no ambiente de trabalho não é um evento recente, mas uma condição crônica à qual a servidora esteve exposta.

Ademais, os inúmeros documentos protocolados pela Autora junto à administração, tais como os memorandos que apontavam irregularidades e a pressão para subverter a ordem de pagamentos (
IDs
321207936 e 321207937), as denúncias formais encaminhadas à Controladoria Interna (
IDs
321207938 e 321207939) e à Ouvidoria da Câmara Municipal (ID 321208356), demonstram a sua postura proativa em tentar sanar as disfunções do ambiente de trabalho e, em contrapartida, a inércia ou a insuficiência das medidas adotadas pela gestão superior para lhe garantir um meio ambiente de trabalho hígido. A alegação do Réu de que os memorandos foram "respondidos" não se sustenta como excludente de responsabilidade. A resposta meramente formal, que não se traduz em uma mudança efetiva das condições de trabalho degradantes, configura, em si, uma manifestação da omissão estatal em seu dever de proteger a integridade de seus servidores.

O ápice da conduta persecutória, a meu ver, materializa-se no ato de remoção da servidora para outro setor, com a concomitante supressão da função gratificada que percebia, justamente durante o seu período de gozo de férias (ID 321208382), logo após
a mesma
ter formalizado um extenso requerimento detalhando o ambiente hostil e o assédio sofrido (ID 321208373). Embora um ato de remoção, isoladamente, possa ser discricionário, o momento e o contexto em que foi praticado conferem-lhe um inegável caráter de retaliação e punição, desvirtuando-se por completo da finalidade pública.

O dano, por sua vez, está cabalmente comprovado e se manifesta na forma da patologia psíquica que acometeu a Autora. Os diversos atestados e laudos médicos acostados aos autos (
IDs
321207948, 321207949, 321208405) culminaram no detalhado Laudo de Avaliação Neuropsicológica (ID 321208404), que concluiu positivamente para Síndrome de Burnout (classificada no CID-11 como QD85), Transtorno Depressivo e Transtorno de Ansiedade Generalizada. Este último documento, de elevado rigor técnico, correlaciona o quadro clínico da paciente com o seu histórico de vida e profissional, reforçando o nexo entre o adoecimento e as condições de trabalho.

A alegação do Município de que os primeiros atestados médicos não continham o CID específico para Burnout não tem o condão de romper o nexo causal. É sabido que o diagnóstico de transtornos mentais é muitas vezes complexo e processual, evoluindo conforme a progressão dos sintomas e aprofundamento da investigação clínica. A consolidação do diagnóstico em momento posterior não invalida a relação com os fatos que o originaram.

Corroborando de forma decisiva o nexo causal, emerge o reconhecimento da natureza ocupacional da doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que, após análise pericial, concedeu à Autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária na espécie acidentária (B-91), conforme se extrai do extrato de pagamentos de ID 321208430. Tal reconhecimento, emanado de órgão técnico federal, constitui prova de notável valor probatório quanto à vinculação da enfermidade com as atividades laborais.

Dessa forma, entendo que a Autora se desincumbiu a contento do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. As provas documentais e periciais são robustas e formam um quadro coerente que aponta para a responsabilidade do Município. A conduta omissiva em garantir um ambiente de trabalho saudável e as condutas comissivas de seus prepostos, que configuraram perseguição e assédio, foram as causas diretas e eficientes para o desencadeamento da grave patologia que acometeu a servidora. O dano é incontroverso e o nexo causal
está
solidamente estabelecido.

Nessas condições, a manutenção da condenação imposta na sentença é medida que se impõe, razão pela qual o recurso do Município de Pedra Preta deve ser integralmente desprovido.

Do Recurso de Maiza Carita Batista Silva dos Anjos: Da Extensão dos Danos Materiais e do Erro Material nos Danos Morais

Passo, então, à análise do recurso interposto pela Autora, que visa à majoração das verbas indenizatórias.

a) Dos Danos Materiais Supervenientes

A Autora-Recorrente pleiteia a elevação da condenação por danos materiais do montante de R$ 2.967,06 para R$ 14.739,29, sob o argumento de que a sentença de primeiro grau não abarcou as despesas com o tratamento médico que surgiram e foram comprovadas no curso do processo.

Assiste-lhe razão. O princípio da reparação integral, que norteia a responsabilidade civil, preceitua que a indenização deve corresponder, na maior medida possível, à extensão total do dano sofrido pela vítima, nos termos do artigo 944 do Código Civil. Em se tratando de danos decorrentes de tratamento de saúde, é comum que as despesas se prolonguem no tempo, não se exaurindo no momento do ajuizamento da ação.

No caso dos autos, a petição inicial foi instruída com comprovantes de despesas que totalizavam R$ 2.967,06. Contudo, em momento processual anterior à prolação da sentença, mais precisamente em 05 de fevereiro de 2025, a Autora protocolou a petição de ID 321208401, acompanhada de novos documentos que comprovam gastos adicionais com exames, laudos, medicamentos e consultas psiquiátricas (
IDs
321208402 a 321208409), todos diretamente relacionados ao tratamento da patologia que constitui a causa de pedir da presente ação.

Tais despesas, devidamente comprovadas e decorrentes do mesmo fato ilícito, configuram fatos constitutivos do direito da Autora que sobrevieram ao longo da demanda. A sua consideração no momento do julgamento é imperativa, em observância ao artigo 493 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, que impõe ao julgador o dever de levar em conta o fato superveniente que possa influir no julgamento do mérito. Não se trata de uma indevida alteração do pedido ou da causa de pedir após a estabilização da lide, mas sim da adequada quantificação de um dano já delineado na inicial, cuja extensão se desdobrou no tempo. Ignorar tais despesas implicaria em uma reparação parcial e incompleta, em afronta ao já mencionado princípio da
restitutio
in
integrum
.

O valor total pleiteado no recurso, R$ 14.739,29, corresponde à soma dos gastos iniciais com aqueles comprovados supervenientemente, estando amparado pela documentação carreada aos autos. Desse modo, a sentença merece reforma neste ponto para que a condenação por danos materiais seja majorada, refletindo a totalidade dos prejuízos efetivamente demonstrados.

b) Do Erro Material no Valor dos Danos Morais

A Autora-Recorrente aponta, ainda, a existência de erro material na sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais. Afirma que, embora a fundamentação do julgado tenha arbitrado a verba em R$ 8.000,00 (oito mil reais), o dispositivo, de forma contraditória, fixou a condenação em apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A alegação procede e a contradição é manifesta. Ao analisar o projeto de sentença homologado (ID 321208422, pág. 4), verifico que o juiz leigo, após discorrer sobre os critérios de fixação da indenização, concluiu expressamente: “Assim, de acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$8.000,00 (oito mil reais).” No entanto, ao redigir o dispositivo, consignou na alínea "b": “CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.”.

Essa flagrante
inconsistência entre a motivação da decisão e sua parte conclusiva configura típico erro material, passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, conforme dispõe o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. A fundamentação constitui a exteriorização do raciocínio e do convencimento do julgador, sendo a base lógica sobre a qual se assenta a decisão. O dispositivo, por sua vez, deve ser a consequência direta e coerente dessa fundamentação.

No presente caso, é evidente que a intenção do magistrado sentenciante, ao ponderar a gravidade da conduta do Réu e a extensão do abalo sofrido pela Autora, foi a de fixar a indenização no patamar de R$ 4.000,00. A menção ao valor diverso na fundamentação decorreu de mero equívoco na redação do ato.

Considero, ademais, que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra mais adequado, razoável e proporcional às particularidades do caso concreto. Levo em consideração a natureza continuada do assédio, a gravidade do dano à saúde mental da servidora, o seu afastamento prolongado do trabalho, o descaso do ente público com as reiteradas queixas apresentadas e o necessário caráter pedagógico-punitivo da condenação, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem que isso implique em enriquecimento sem causa para a vítima.

Portanto, este ponto, o recurso da Autora não merece ser acolhido, porém se faz necessário a correção do erro material para fazer prevalecer o valor que reflete o juízo de valor expresso no dispositivo da sentença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por MAIZA CARITA BATISTA SILVA DOS ANJOS, para o fim de reformar parcialmente a r. sentença e, por conseguinte:

a)MAJORAR a condenação imposta ao Réu-Recorrente a título de danos materiais, que passa a ser de R$ 14.739,29 (quatorze mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e nove centavos), mantendo-se os consectários legais nos exatos termos fixados na sentença de origem, ou seja, com correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança até 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, com a incidência exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021

Ademais, corrijo o erro material constante no fundamento da sentença para MANTER a condenação a título de danos morais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os consectários legais estabelecidos na decisão de primeiro grau, quais sejam, correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da sentença e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança a contar da citação até 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, com a incidência exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No mais, mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente vencido, MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Deixo de condenar a Autora-Recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que o seu recurso foi parcialmente provido, nos termos do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025